Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-19.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008183-19.2018.8.11.0037
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAVOSTIAN REUTOW
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75831495), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58372470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA – DÉBITO QUE NÃO SE TRATA DE VALORES EFETIVAMENTE CONSUMIDOS, MAS DE MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A SUA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 329 , II DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – INICIAL INSTRUÍDA COM FATURA DE ENERGIA INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação de cobrança foi ajuizada com o fito de receber o valor referente a fatura de consumo vencida em 09.06.2015, todavia, após a apresentação da contestação, a concessionária de energia juntou novos documentos discriminando o débito como sendo proveniente de uma fatura vencida em 02.12.2010 e uma multa rescisória.
A regra prevista no art. 329, II, do CPC dispõe que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, o que não ocorreu na hipótese.
“[...]Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica. (...)” (REsp 1769328/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”
Desse modo, mostra-se escorreita a sentença, pois, conforme exarado pela douta sentenciante “Os termos apontados, a toda evidência, não legitimam a cobrança, em fatura de consumo de energia elétrica, da rescisão da avença, por menos pelo valor preambularmente requerido, não decorrendo lógica conclusão dos fatos narrados na inicial como causa de pedir com o pedido.” (RAC n. 008183-19.2018.8.11.0037, Relator (a) DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 58372470).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que manteve a sentença nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de SAVOSTIAN REUTOW, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica e que, as faturas discutidas tiveram origem no contrato entabulado entre as partes, assim não há dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 76333967).
Sem contrarrazões (id 80056485).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 76487453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica e que, as faturas discutidas tiveram origem no contrato entabulado entre as partes, assim não há dever de indenizar.
No entanto o acórdão recorrido decidiu que (id 58372470): “(...) Desse modo, mostra-se inexigível o débito indicado na inicial, uma vez que, a toda evidência, não existe uma fatura de consumo para o mês de junho/2015 com vencimento em 09.06.2015 no valor de R$20.287,80 (vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Destaco que não há qualquer menção na exordial sobre a fatura de consumo vencida em 02.12.2010.
Desse modo, mostra-se escorreita a sentença, pois, conforme exarado pela douta sentenciante “Os termos apontados, a toda evidência, não legitimam a cobrança, em fatura de consumo de energia elétrica, da rescisão da avença, por menos pelo valor preambularmente requerido, não decorrendo lógica conclusão dos fatos narrados na inicial como causa de pedir com o pedido”.
Desse modo, tem-se que não é o caso de má valoração da prova e sim a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284).Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido (fls. 282/284).
4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)” (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça